Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700881-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Nilvo Folle D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0732468-69.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por NILVO FOLE contra BANCO BRADESCO S/A. A petição inicial narra que o autor abriu sete (7) contas tipo poupança junto ao BANCO BRADESCO S/A na agencia 0341, situada em Canoinhas/SC. Explica que o valor atualizado dos depósitos efetuados é de R$ R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos). Relata que foi impedido de movimentar as suas contas pelo banco réu, sob o argumento de que as contas teriam sido encerradas por falta de movimentação e que o dinheiro fora todo utilizado com o pagamento de taxas de manutenção. Os pedidos formulados na ação são para que: “1. Seja concedida MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE para DETERMINAR o imediato desbloqueio dos valores constantes das contas poupança de titularidade do Sr. NILVO FOLE (CPF n° 052.484.349-04), na Agência (0341) - Canoinhas/SC, do Banco Bradesco S/A, podendo o Requerente fazê-lo na agência regional do Distrito Federal, sito na SCS, Quadra 2, Bloco B, 81. Asa Sul CEP 70329-900 - Brasilia, DF, onde deverá ser disponibilizado o valor de R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos), atualizados desde seu depósito, obedecendo a atualização monetária, juros legais, expurgos inflacionários e demais regulamentações utilizadas pelos aplicadores na Caderneta de poupança (vide pericia juntada); pedido referente as contas poupanças nos. 1528477-3, 1526578-1, 1526667-9, 1674866-8, 1674931-1, 1675049-2 e 1967615-3;(...) 3. seja julgado PROCEDENTE a ação nos termos do pedido liminar, para, a final, julgada totalmente procedente o presente reclamo, e tornada definitiva e inafastável a liminar concedida, como espera e como de direito.” A tutela provisória foi indeferida (ID 103363345). BANCO BRADESCO S/A ofereceu contestação no ID 106225157. Arguiu a preliminar de incompetência relativa do juízo, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, irregularidade da representação processual, impugnação ao valor da causa. Sustenta ainda a ocorrência da prescrição da pretensão do autor. No mérito, argumenta que a totalidade dos valores depositados nas contas poupança foram retirados em 1985 e, após, as contas foram extintas. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais. O autor apresentou réplica no ID 108676755. O BANCO BRADESCO S.A. apresentou impugnação ao laudo contábil de ID 108676755 apresentado pela parte autora junto da réplica de ID 108676755. Superadas as preliminares de incompetência territorial e irregularidade da representação processual, vieram os autos conclusos para saneamento. É o relatório. DECIDO. Da inépcia da inicial e da ausência de interesse de agir Nos termos do § 1o do art. 330 do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. Nesse sentido, a petição inicial não será inepta quando a parte autora narrar suficientemente os fatos geradores do direito que alega ter, apresentar os fundamentos jurídicos que entende pertinentes para a solução da lide e requerer o provimento jurisdicional adequado para a controvérsia. Ademais, a petição inicial estará em termos se houver uma narrativa lógica e congruente dos fatos, de forma que o réu possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. No presente caso, verifico que a petição inicial atende a todos os requisitos formais do § 1o do art. 330 do CPC. Quanto aos fatos, a parte autora narrou que possui conta poupança com o réu e que os valores foram retidos pelo banco. Da narrativa, concluiu que tem direito a restituição dos valores depositados, discorrendo sobre as normas jurídicas aplicáveis ao caso. Ao final, a parte pediu formulou pedidos(s) certo(s), determinado(s) e compatível(is). E tudo isso permitiu que a parte requerida exercesse seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, por verificar que a petição inicial não merece reprimendas, rejeito a preliminar de inépcia. Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de interesse ou impossibilidade jurídica do pedido. De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. No presente caso, estão presentes esses requisitos. A parte autora ajuizou a presente demanda visando a restituição dos valores supostamente retidos pelo banco. Dessa forma, o ajuizamento desta ação foi necessário. A ação e o procedimento são adequados e a eventual procedência do pedido será útil à parte autora. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. Da impugnação ao valor da causa Por fim, a impugnação ao valor da causa não merece acolhimento. Isso porque, a causa discutida nos autos possui proveito econômico direto e aferível, de modo que o valor foi fixado exatamente no proveito econômico pretendido pela parte autora, nos termos do art. 292 do CPC. Assim, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa. Da prejudicial da prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no possível apossamento indevido, pelo Banco, do saldo existente na conta poupança do autor. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito da autora somente foi identificado em 2021. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar a liberação integral da quantia devida, em face do requerimento de saque, ocasionando a lesão do direito subjetivo da requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu no mesmo ano da ciência do desfalque, a prejudicial também deve ser afastada. Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Do saneamento No caso, verifica-se que a controvérsia reside em verificar se o autor faz jus ao recebimento da quantia de R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos), depositadas em contas poupanças no banco réu e supostamente apropriadas pela requerida. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio da seguinte decisão interlocutória: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de ID 218305770. Alega a ocorrência de omissão e obscuridade, visto que não reconheceu a prescrição e não se manifestou sobre o pedido de produção de provas. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses apresentadas foram analisadas por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. Ademais, a decisão foi clara ao destacar a desnecessidade de produção de provas, uma vez que a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67834141), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a prescrição suscitada. Afirma a existência de recorribilidade na decisão interlocutória impugnada ao argumento de que a prescrição se insere como matéria de mérito, nos termos da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Relata que o agravado propôs a demanda com o objetivo de obter a restituição dos valores depositados em 7 (sete) contas bancárias, na modalidade poupança, nos anos de 1984 e 1985. No entanto, o demandante supostamente esqueceu os valores depositados, tendo somente em setembro de 2021 constatado que não havia qualquer quantia nas aludidas contas. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época do aludido fato, tendo como marco inicial a data do último saque realizado, aos 3 de julho de 1985. Diante desse cenário argumenta que a pretensão se encontra paralisada pela prescrição, pois deve ser considerada a regra de transição prevista no art. 2028 do Código Civil/2002, bem como o transcurso de mais da metade do prazo prescricional na ocasião de entrada em vigor do atual Código Civil. Verbera, portanto, a impossibilidade de ser analisada a existência ou não de valores nas contas abertas pelo recorrido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstado o proferimento de sentença nos autos de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67839633) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67839634) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pelo demandante, ora agravado. Os dados factuais trazidos aos autos evidenciam que o recorrido ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Banco Bradesco S/A, com o objetivo de obter a restituição de valores depositados em contas bancárias, na modalidade poupança, que foram supostamente bloqueados pela instituição financeira. O demandante relata que as quantias foram depositadas nos anos de 1984 e 1985 e que, atualmente, ultrapassam o montante de R$ 17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de reais). Ademais, alega que apenas constatou o bloqueio dos aludidos valores em setembro de 2021. Decorrida a marcha processual, foi proferida a decisão interlocutória impugnada que rejeitou a alegação de prescrição formulada pela instituição financeira, ao argumento de que deveria ser aplicado o critério subjetivo da actio nata em relação ao transcurso do prazo prescricional, tendo declarado o processo saneado. O recorrente, por sua vez, argumenta que deve ser aplicado o prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, considerando como termo inicial a data do último saque efetuado pelo correntista. Assim, a pretensão ora exercida pelo recorrido teria sido acobertada pela prescrição. É necessário tecer breves comenários a respeito da exceção substancial de prescrição. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. A pretensão surge somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Nesse contexto é importante mencionar que a prescrição não extingue a pretensão, em contraponto ao que fez constar, de modo oblíquo, a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Em caso contrário seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da prescrição, nos moldes do art. 191 do Código Civil, porque essa situação importaria em reviver algo que já havia sido extinto. Conclui-se, assim, que a faculdade de renúncia da prescrição pelo devedor “desparalisa” a pretensão da credora. À vista dessa peculiaridade é que o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil. É por esse motivo que a prescrição deve ser suscitada por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial". Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia acontecer de modo automático para encobrir a eficácia da pretensão exercida pela credora. A respeito do curso do prazo prescricional, convém ressaltar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. Em verdade, existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como, verbi gratia, no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em deslinde, a análise atenta dos presentes autos evidencia que, no âmbito da cognição sumária própria à análise admissível no presente momento, ainda não é possível verificar o momento em que a pretensão exercida pelo recorrido efetivamente surgiu. Diante desse cenário revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as questões formuladas pelo recorrente. Por essa razão, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem potencial para causar prejuízos à instituição financeira caso seja proferida sentença. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator